Tribunal: STF
Processo: HC 199530
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jefferson Vasconcelos Freitas em favor de Maria Tatiele Sousa Nascimento Miranda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 645.434/CE, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE REDUZIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A NÃO RECOMENDAR A BENESSE. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. NÃO LEGITIMA A SOLTURA A SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP FOI ULTRAPASSADO. PEDIDO DE EXTENSÃO. DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 3, p. 216)
    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante em 24.8.2020, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; 12 da Lei 10.826/2003; e 2º, caput e §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013.
    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada em razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 2)
    Argumenta que a paciente teria direito à prisão domiciliar, por ser a única responsável por filho de sete meses, à época da prisão. (p. 5)
    Argue a ilegalidade da prisão por ausência de fotografias de rosto e corpo inteiro da conduzida para complementar o exame de corpo de delito, requisito previsto na Recomendação 62 do CNJ para a não realização da audiência de custódia. (p. 6)
    Sustenta que não haveria nos autos comprovação de pertencimento da paciente a associação criminosa, ou, pelo menos, da permanência desse suposto vínculo. (p. 11)
    Declara que a paciente é primária.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou o HC.
    Inicialmente, transcrevo a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, no relevante:
    “Além do mais, no depoimento da flagranteada Maria Tatiele Sousa Nascimento Miranda, conforme transcrição a seguir, ele confessa que as drogas e as armas eram de seu companheiro:
    ‘…que a interroganda afirma que tanto as armas de fogo quanto as drogas ilícitas encontradas em sua residência pertencem ao seu companheiro Michael; que a interroganda se mudou a pouco tempo para o imóvel, pois devido ser a mulher do Michael foi expulsa do Bairro Baixada, sendo obrigada a se mudar para o Bairro Pedregal. Que a interroganda tinha conhecimento sobre as armas e drogas ilícitas que estavam dentro de sua casa. Que a interroganda sempre alertava seu companheiro para não guardar dentro de casa as armas e drogas, mas seu companheiro nunca obedecia. Que a interroganda informa que integra a facção Comando Vermelho juntamente com seu companheiro. Que a interroganda tinha ciência de que dentro da casa estava a menor de idade Ana Gabrielle Arcanjo’.
     Acerca do risco de reiteração delitiva, verifica-se, após pesquisa ao sistema SAJ, que a autuada Maria Tatiele Sousa Nascimento Miranda já respondeu pela prática de diversos atos infracionais nesta comarca”. (eDOC 2, p. 101)
    Constata-se que a decisão impugnada está adequada à previsão legal, que impede a concessão de liberdade provisória a agente que integre organização criminosa armada (CPP, art. 310, § 2º), e não se afasta da jurisprudência desta Corte, lastreada que está na demonstração da periculosidade concreta da paciente.
    Confira-se, na sequência, o seguinte trecho do acórdão do TJCE que denegou a ordem de habeas corpus:
    “Quanto a alegação de que não foi observado que a paciente possui um filho de pouco mais de 07 (sete) meses e está sendo acusada de crime sem violência ou grave ameaça, enquadrando-se, portanto, nos requisitos estabelecidos no Habeas Corpus Coletivo n.° 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre mencionar que o fato de a paciente ter um filho menor de 12 (doze) anos de idade, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo necessário analisar, outrossim, as peculiaridades do caso concreto, tais como a conduta, a personalidade e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao interesse do menor.
    Na espécie, o pleito de prisão domiciliar não merece acolhimento, tendo em vista que não se vislumbra a aplicação do HC Coletivo em referência ao presente caso, pois a liberdade da paciente põe em risco a própria integridade física e psicológica da criança pois, como confessado por ela, ambos pertencem à Facção Criminosa Comando Vermelho e a paciente sabia que a droga e os demais objetos apreendidos eram guardados dentro da residência do casal. Portanto, a criança vive dentro do contexto do crime de tráfico de drogas e organização criminosa e como apurado, local onde era exercido o tráfico e onde circulavam pessoas ligadas à facção criminosa, portanto, ambiente bastante nocivo para a sua integridade física e psicológica, portanto justificada a situação excepcional para a não concessão do benefício”. (eDOC 3, p. 145) 
    Igualmente, a jurisprudência desta Corte entende como razão idônea a excluir da abrangência da decisão tomada no coletivo HC 143.641 o caso de mãe que exerce atividade ilícita na residência em que habitaria com a criança.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente